Tribunal: TJDFT
Processo: 0738761-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO NÃO CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra despacho que indeferiu pedido de citação por edital em execução fiscal. O agravante argumenta que, esgotados os meios de localização do devedor, seria possível a citação por edital, conforme Súmula 414 do STJ e artigo 8o, inciso III, da Lei no 6.830/80. Requer o provimento do recurso para que o agravo de instrumento seja conhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da citação por edital configura decisão passível de agravo de instrumento; (ii) verificar a possibilidade de citação por edital em execução fiscal, após esgotados os meios de localização do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ato que indeferiu a citação por edital é caracterizado como despacho de mero expediente, conforme o artigo 203, § 3o, do CPC, e não contém conteúdo decisório, sendo, portanto, irrecorrível.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.704.520/MT), estabeleceu que o rol do art. 1.015 do CPC admite mitigação apenas em casos de urgência, o que não se aplica à hipótese, uma vez que o despacho apenas orienta o exequente a esgotar os meios disponíveis para localizar o devedor.
5. A decisão do juízo de origem não obsta a possibilidade de posterior requerimento de citação por edital, após demonstrado o esgotamento dos meios de localização. Logo, não há urgência que justifique o agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; CPC, art. 203, §§ 1o-3o; Lei no 6.830/80, art. 8o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.704.520/MT, Tema 988; TJDFT, Agravo Interno no 0715530-02.2021.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, j. 14/07/2021.

(td)